Tribunal: TCU
Processo: 005.768/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7761/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada, propugnada pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 005.768/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Alcina Ignez Maurici Valle (XXX.196.889-XX); Alzira Bueno Baptista (XXX.259.298-XX); Dione da Silva Sarmento (XXX.844.487-XX); Irene Alves da Costa (XXX.236.776-XX); Jorginete Santos Santa Cecilia (XXX.693.597-XX); Manoela Parralo Cabral (XXX.885.358-XX); Maria Dilza Melgarejo Rossini (XXX.826.740-XX); Maria José Santos Nascimento (XXX.548.585-XX); Maria José Toledo Covas (XXX.006.928-XX); Maria do Carmo Nunes Guedes (XXX.218.298-XX); Vera Lucia da Silva Cecilia (XXX.927.987-XX) 1.2. Órgão: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao órgão de origem que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova a adequação da pensão civil de interesse da sra. Irene Alves da Costa, viúva do ex-servidor Osmar Bernardes da Costa, inativado por invalidez, à disciplina estabelecida pela Emenda Constitucional 70/2012, procedendo, na sequência, ao cadastramento do respectivo ato de alteração no sistema e-Pessoal, para exame desta Corte.